Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716942-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNY TALITA TORRES MAGALHAES SOUSA AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto em 04/05/2023, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por ANNY TALITA TORRES MAGALHAES SOUSA contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de liminar (Proc. 0706978-56.2023.8.07.0007), ajuizada por CELSO SATORU KURIKE, ora parte agravada, que, em 17/04/2023, deferiu a liminar do autor para determinar à ré a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (ID 46365359 - Pág. 48). A agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para mantê-la no imóvel alugado até o julgamento definitivo da demanda e análise da exceção do contrato não cumprido apresentado. O feito foi distribuído, em 05/05/2023, ao Des. TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO para apreciação de medida de urgência, em razão do afastamento desta Relatoria, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT[1] (ID 46388334 e 46388342). Como a liminar pleiteada não foi examinada, em 16/05/2023, após a finalização do afastamento, os autos foram conclusos a esta Relatoria (ID 46758943 e 46758946). É o relatório. Determino. Compulsando os autos originário, verifica-se que a agravante/ré já deixou espontaneamente o imóvel locado (ID 157041973 – autos originários). Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do recurso por inércia. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 82. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador.